Tribunal: STF
Processo: RE 146424
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-11-19
Data de publicação: 1996-11-19

Ementa:
EMENTA: Questão de ordem.
- Petição que não pode sequer ser conhecida como embargos
de declaração, por não ter sido apresentada dentro do prazo para
interposição desse recurso.
Questão de ordem que se resolve pelo não-conhecimento da
petição.